Tribunal: CARF
Processo: 16682.900712/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora analisadas (nos débitos compensados), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração original para fins de sua homologação.
Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e homologação.
Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de CSLL utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900712/2013-61
ACÓRDÃO
1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da
declaração original e a substitui integralmente, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa, salvo nos casos em que sua
apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte promove
alterações como as ora analisadas (nos débitos compensados), por meio da
declaração retificadora, altera materialmente a declaração original
apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a
autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações
contidas na declaração original para fins de sua homologação.
Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que se homologa
tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos
isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu
exame e homologação.
Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação
originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins de contagem do
prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da PER/DCOMP
retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações
anteriores a outubro de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de
30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, passa a existir prazo para homologação das compensações
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
2
declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74 da Lei n.o 9.430, de
1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de
estimativas mediante compensação via DCTF efetuada antes do
surgimento da DCOMP.
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de CSLL utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o
do art. 150 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de decadência e de homologação tácita para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida, naquilo que nos interessa.
O presente processo versa sobre os seguintes PER/Dcomp (fls. 02 a 67):
• 09274.98128.290508.1.7.03­8202 (homologada parcialmente)
• 19139.53915.290508.1.3.03­4252 (não homologada)
• 22030.82559.290508.1.7.03­5540 (não homologada)
• 22126.23741.290508.1.7.03­3812 (não homologada)
• 34004.17021.290508.1.7.03­0073 (não homologada)
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
3
• 33253.33515.290508.1.7.03­0560 (não homologada)
Segundo o que consta na Dcomp, o crédito, no valor de R$ 13.099.715,84 (fl. 30),
se refere ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2000.
No Despacho Decisório (fl. 70), consta o indeferimento parcial dos PER/DCOMP,
sob alegação de que o saldo negativo de CSLL montava apenas R$ 698.100,21,
sendo insuficiente para compensar integralmente todos os débitos informados
pela interessada, conforme especificado a seguir:
• Retenções na fonte declaradas e tolamente confirmadas = R$ 698.100,21
• Estimativa – compensações de saldo negativo de períodos anteriores não
confirmadas = R$ 12.401. 615,63

• Saldo negativo disponível = R$ 698.100,21
No documento intitulado “Análise de Crédito” (fl. 80) consta que “Embora o
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do
prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saído negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na
data de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo
em função do decurso do prazo legal”.
A Dcomp com direito de utilização do crédito extinto foi a de no
19139.53915.290508.1.3.03-4252, transmitida em 29/05/2008.
A interessada se insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, do qual tomou
ciência em 16/04/2013 (fl. 68), através de manifestação de inconformidade (fls.
84 a 93), apresentando os argumentos que se seguem:
• No ano calendário de 2000, a Requerente apurou Saldo Negativo de CSLL no
valor de R$ 13.099.715,84, crédito este que é composto por duas parcelas. A
primeira delas, decorrente de CSRF, corresponde ao valor de R$ 698.100,21. A
segunda parcela, no valor de R$ 12.401.615,63, decorre de pagamento de
Estimativa Mensal de CSLL nos meses de janeiro, fevereiro, março e julho,
conforme tabela a seguir:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
4

• A parcela de crédito de R$ 12.401.615,63 não foi reconhecida, porque, de
acordo com o relatório da fiscalização, a Requerente "apresentou documentação
absolutamente insuficiente" para comprovar os créditos utilizados para quitar as
Estimativas Mensais de CSLL dos meses de janeiro, fevereiro, março e julho.
• Além disto, o Ilmo. Auditor Fiscal não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP 19139.53915.290508.1.3.03-4252, sob a alegação de que na data de
sua transmissão "já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal".
• O indeferimento do direito creditório decorreu da mera inobservância no
preenchimento das DCTF.
DA PRELIMINAR DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE DETERMINADOS PER/DCOMP.
• O parágrafo 5o do artigo 74 da Lei 9.430/96 fixou que a Administração Pública
tem o prazo de 5 (cinco) anos para analisar as compensações, sendo certo que,
após o decurso deste prazo, o Fisco não poderá mais questionar as
compensações.
•
Os
PER/DCOMP
09274.98128.290508.1.7.03-8202,
22030.62559.290508.1.7.03-5540,
33253.33515.290508.1.7.03-0560,
22126.23741.290508.1.7.03-3812
e
34004.17021.290508.1.7.03-0073
transmitidos
em
2008,
são
retificadores
das
DCOMP
23247.74695.130204.1.3.03-3800,
10589.74637.150304.1.3.03-
8414,
24463.06020,140504.
1.3.03-5015,
19891.05629.281204.1.3.03-3016
e
16678.13700.160205.1.3.03-7273, transmitidos em 2004.
• Assim, para os fins de contagem do prazo de 5 anos, há que se diferenciar os
PER/DCOMP originais dos retificadores. Isto porque, o prazo em foco iniciou em
2004 e findou-se, portanto, em 2009, com relação aos dados informados nos
PER/DCOMP originais que não foram alterados nos PER/DCOMP retificadores.
• Se o Fisco já tinha conhecimento das informações desde a apresentação do
PER/DCOMP original e não houve modificação desses dados no retificador, não é
razoável admitir que se abra novo prazo para contestá-las.
• O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento neste sentido,
asseverando que somente aquilo que é modificado pela nova declaração prestada
pelo contribuinte ao Fisco está sujeito a novo prazo de homologação.
• Houve homologação tácita em relação às compensações cujos dados não foram
alterados nos PER/DCOMP retificadores.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
5
• Faz­se imprescindível a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se
discriminem dos valores alterados em cada PER/DCOMP, para que assim seja
possível o reconhecimento da homologação tácita das compensações não
modificadas nos PER/DCOMP retificadores.
DA EXISTÊNCIA DA TOTALIDADE DO CRÉDITO.
• Os débitos relativos às Estimativas em questão foram quitados por meio de
compensação de créditos referentes a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário
de 1996, através das DCTF referentes ao 1o e ao 3o Trimestre de 2000. Junta-se
planilha (fls. 159/160).
• Cumpre reconhecer que a requerente equivocou-se ao preencher as DCTF e
informou, naquela ocasião, que o Saldo Negativo utilizado para as compensações
das Estimativas Mensais de CSLL referia-se ao ano calendário de 1999, em vez de
fazer constar que era proveniente do ano calendário de 1996.
• Trata-se de mero erro material que não é capaz de invalidar o crédito da
Requerente, dado que este equívoco poderia ser legitimamente retificado por
meio de outras DCTF, o que tornaria escorreitas as compensações informadas nas
declarações fiscais.
• O Fisco não questionou, dentro do prazo de 5 anos de que trata o mencionado
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei ns 9.430/96, as compensações das Estimativas
informadas nas DCTF referentes ao 1o e ao 3o Trimestre do ano calendário de
2000.
• Houve homologação tácita das compensações que quitaram as Estimativas
Mensais de CSLL dos meses de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000.
• Assim, conclui-se que são improcedentes as razões levantadas pela Fiscalização
para glosar a parcela do Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2000, que se
refere a pagamento de Estimativas Mensais de CSLL.
•
No
que
concerne
ao
PER/DCOMP
19139.53915.290508.1.3.03-4252,
apresentado em 2008, esclareça-se que o mesmo foi apresentado visando à
compensação de créditos de PIS/COFINS apurados em 2004.
• Nos PER/DCOMP apresentados pela requerente no período de 2004, foram
utilizados créditos de PIS/COFINS em montante superior aos débitos
compensados, haja vista a apuração de novos créditos em relação a encargos
setoriais registrados nessa mesma competência.
• Desse modo, assim como ocorreria se porventura a requerente houvesse
recolhido os débitos de PIS/COFINS referentes ao período em questão através de
DARF, não há que se falar, no caso, na impossibilidade de utilização dos créditos
sobressalentes de PIS/COFINS em virtude de suposto decurso de prazo.
• Tais créditos sobressalentes utilizados no referido PER/DCOMP original de 2008
tiveram origem em 2004, quando da compensação "a maior" feita pela
requerente de débitos desse mesmo período.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
6
• Realizadas as correspondentes retificações pela requerente de sua ("DCTF")
(Doc. n° 05, fl. 48), bem como recolhidos em duplicidade os valores devidos a
título de CSRF de dezembro de 2008 (Doc. n° 07), impõe-se uma análise completa
quanto ao direito creditório.
• A manutenção da decisão ora combatida teria o condão de gerar o
enriquecimento sem causa da União Federal.
• Uma vez demonstrada a higidez do direito creditório da requerente, cumpre
reconhecer que a análise fazendária efetivada em relação ao PER/DCOMP n°
34909.08642.291009.1.2.04-8050 (Doc. n° 03, fls. 41/44) não alcançou o mérito.
• O artigo 165 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de restituição
em situações de pagamento indevido de tributo, ainda que realizado de forma
espontânea pelo contribuinte, sem prévia manifestação de descontentamento.
• Com efeito, até mesmo nas hipóteses em que o contribuinte não demonstra o
erro do qual resultou o recolhimento a maior, a sua justificação é irrelevante,
bastando demonstrar que houve o pagamento indevido de tributo. O artigo 165
do Código Tributário Nacional, em seus incisos I e II, dá idêntico tratamento aos
erros de direito e de fato.
• No processo administrativo impera o principio da busca pela verdade material.
A Autoridade Fiscal, no exercício de suas funções, deve, sempre, verificar a efetiva
ocorrência dos fatos, ou seja, é a busca pela denominada verdade real.
• Os créditos acumulados puderam ser comprovados a partir dos documentos
constantes desta Manifestação de Inconformidade.
• A requerente recolheu em duplicidade os valores referentes ao montante de R$
12.725,78 de CSRF.
• O erro de preenchimento incorrido pela requerente ao apurar, na competência
de janeiro de 2009 (1a quinzena) (Doc. n° 04, fl. 46), montante devido a título de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte ("CSRF") na competência de dezembro de
2008, foi sanado por meio da retificação de sua "Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais" ("DCTF"). A DCTF-Retificadora substitui integralmente àquela
retificada, a qual deixa de existir.
• A DCTF-Retificadora apresentada não se insere em nenhuma das hipóteses de
proibição ou de desconsideração, sendo assim, como o erro de preenchimento
anteriormente mencionado é de natureza material, não deve ser óbice ao
reconhecimento do direito creditório.
• A doutrina acima reconhece a possibilidade de que as autoridades fiscais
procedam com todas as diligências necessárias para aproximação da situação
descrita com a verdade material, que é justamente o que a requerente busca por
meio dessa Manifestação de Inconformidade, ou seja, demonstrar os erros
incorridos e, à luz dos documentos ora apresentados.
É o relatório.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
7

A Manifestação de Inconformidade foi objeto de apreciação por parte da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1, ao proferir o acórdão no
12-063.511 – 15a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA Deve ser inferido o pedido de diligência, quando
prescindível para a instrução do processo e solução do litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação
(DCOMP). Admitida a retificação desta declaração, o termo inicial de contagem do
referido prazo será a data da apresentação da retificadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA CONTABILIDADE
COM SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
Não tendo sido confirmadas as compensações de estimativas com saldos
negativos de períodos anteriores, desconsidera-se a contribuição de tais
estimativas para a formação do saldo negativo de CSLL do período em análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 359/368, através do qual reitera os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, quanto a existência e suficiência dos créditos compensados, inclusive o pedido de
conversão do julgamento em diligência para aferição da existência de homologação tácita.
O recurso voluntário foi objeto de apreciação por parte desta Turma em 25 de
janeiro de 2017, ao proferir a Resolução no 1401-000.439, que requereu à Autoridade
Administrativa o seguinte:
Sendo assim, e apenas por dever de cautela, baixo o feito em diligência para que a
fiscalização aprofunde a investigação, buscando identificar precisamente o
alcance de cada um dos PER/DECOMP retificadores em relação ao conteúdo
retificado, buscando apontar se de fato houve somente erro de digitação em
relação ao ano calendário sendo que onde constou 1999 deveria ter constado
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
8
1996, para fins de apuração da ocorrência de possível homologação tácita em
relação ao conteúdo das declarações de compensação apresentadas em 2004.
Ademais, intime-se o contribuinte se for o caso, no sentido de esclarecer tais
inconsistências, chegando a uma conclusão a respeito do verdadeiro saldo de
créditos fiscais ora em questão e seu montante em relação aos débitos
compensados.
Se for possível, trazer também aos autos a evolução de forma ampla da formação
desses créditos referentes ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1996,
através das informações contidas no banco de dados da Receita Federal do Brasil,
que é alimentado pelas informações prestadas pelos próprios contribuintes
através de suas declarações de rendimentos/faturamento, confrontando-as com a
planilha apresentada pela Recorrente (fls. 159/160), na qual, ela discrimina mês a
mês, o saldo negativo de CSLL carregado no ano calendário de 1996 até as
realizações de cada compensação de estimativa mensal de CSLL no ano calendário
2000.
Após, intimar o contribuinte para no prazo de 30 dias oferecer suas considerações
sobre o resultado da diligência, após o que, o processo deverá retornar a este
CARF para prosseguimento do julgamento.
Apesar do requerido pela Resolução acima, a Unidade de Origem limitou-se a
intimar a Recorrente da seguinte forma (v. e-fls. 382/383):
No exercício das funções inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, na defesa dos interesses da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 6o.
da Lei 10.593/02, 156 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no.
2.055, de 06/12/2021, em decorrência da análise do direito creditório pleiteado
com
a
apresentação
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
09274.98128.290508.1.7.03-8202 e em razão da Resolução de Diligência no.
1401-000.439 – 4a Câmara/1a. Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do presente
termo, as Declarações de Compensação abaixo especificadas, todas retificadas:

Em resposta, a Recorrente arguiu à Autoridade Fiscal que precisava de mais tempo
para atender à solicitação, pois não dispunha dos documentos e não obtivera intento em obtê-los
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
9
na própria Receita Federal, apesar de argumentar que tais declarações foram apresentadas à RFB,
o que pressupõe que estes documentos constam na base de dados da Receita Federal do Brasil.
Com os dados que dispunha, a Autoridade Fiscal prolatou o despacho de e-fls.
403/409, de onde extraio os seguintes trechos para nossa análise:
8- Com a finalidade de atendimento à primeira solicitação do CARF, intimamos o
contribuinte a apresentar as DCOMP originalmente apresentadas, tendo em vista
a impossibilidade de impressão interna pela descontinuidade do sistema que o
permitia. O contribuinte informa ter agendado a solicitação à Receita Federal do
Brasil, em atendimento presencial – o que nos leva a crer que ele não as possui –
e na oportunidade é informado da impossibilidade de atendimento, conforme se
lê às fls. 399/400.
9- Assim, solicitei o “batimento” das DCOMP no sistema próprio, não sendo
possível o batimento, como verifica na tela abaixo.
(...)
10- Não obstante as impossibilidades acima, pude verificar que na análise da
DCOMP 09274.98128.290508.1.7.03-8202, isto é, retificadora, apresentada em
2008, que o SNCSLL (utilizado para compensar as CSLL recolhidas por estimativa
ora em discussão) considerado no seu exame foi o relativo ao ano-calendário de
1999 e não o de 19961, como pode ser visto na tela abaixo:
(...)
11- Ou seja, mesmo na hipótese de que DCOMP original apresentada em 2004,
tenha citado que as CSLL devidas por estimativa foram quitadas com sua
compensação com o SNCSLL do ano-calendário de 1996 (o que não nos parece
provável) o fato é que na DCTF, a informação era a de que o saldo negativo
utilizado para compensá-las foi o apurado em 1999, razão pela qual está
configurado que informação indispensável à correta análise do direito creditório
pleiteado estaria com duas informações antagônicas, o que a nosso ver, impede
a conclusão de que a DCOMP retificadora não alterou elemento essencial ao
exame e conclusão do pedido, em relação à declaração originalmente
apresentada.
12- Com relação ao segundo item solicitado pelo órgão colegiado de 2a instância
informamos que a planilha apresentada nada mais é que a correção pela taxa
selic, do Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurado ao
final do ano-calendário de 1996. Quanto aos cálculos apresentados na planilha
eles estão corretos, com a adequada utilização da taxa selic mensal e acumulada,
corrigidas desde 31/12/1996 até as datas dos recolhimentos da SCLL estimada no
ano-calendário de 2000. O saldo negativo foi “descapitalizado” corretamente.
13- Em relação ao saldo negativo apresentado, de R$ 6.330.756,19, a partir do
qual se fez a atualização comentada no item anterior, apuramos que o mesmo foi
informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ retificadora,
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
10
apresentada em 04 de julho de 2000 (linha 26 da ficha 11) , como se vê nas telas
abaixo:
(...)
14- Por outro lado, na DIPJ relativa ao ano-calendário de 1996 originalmente
apresentada, em 30/04/1997, o contribuinte havia apurado Contribuição Social à
pagar (no valor de R$ 2.056.116,75 – linha 26 da ficha 11) em vez de Saldo
Negativo. Na DIPJ original o contribuinte adicionou ao Lucro Líquido o valor de R$
88.235.000,00 referente a Juros Sobre Capital Próprio (linha 4 da ficha 11), além
de apresentar no campo “outras adições” (linha 11 da ficha 11) valor superior ao
informado na retificadora2 o que fez com que naquela DIPJ retificadora fosse
apurado SNCSLL. Veja-se abaixo as telas da DIPJ originalmente apresentada.
(...)
15- Em relação ao valor apurado do SNCSLL no ano-calendário de 1996, o
contribuinte não trouxe qualquer comprovação aos autos, seja quando da
apresentação da manifestação de inconformidade à DRJ, seja na apresentação de
recurso voluntário ao CARF, limitando-se a discutir a homologação tácita da
referida compensação.
Em resposta aos termos do despacho acima, a Recorrente apresentou sua
manifestação às e-fls. 415/421, de onde extraio os seguintes pontos:
4. O Ilmo. Auditor Fiscal não localizou nos sistemas da RFB os PERDCOMPs
originais que deram origem aos retificadores e, descumprindo a determinação do
CARF, transferiu o ônus da reapresentação de tais documentos (que constavam na
base da RFB, já que deram início à presente fiscalização), em prazo curtíssimo,
para a Recorrente.
5. Feita essa breve introdução, a Recorrente localizou todos os pedidos de
compensação originais (doc. 01). A comparação dos PERDCOMPs originais e
retificadores corroboram os argumentos da Recorrente, concluindo-se que (i) o
valor do crédito; (ii) o valor do tributo compensado; (iii) a natureza do tributo; e
(iv) o período dos débitos são idênticos. Os elementos essenciais permaneceram
inalterados, já que a retificação foi realizada para alterar informações que não
influenciam no julgamento da presente demanda:
(...)
7. Os dados informados (que importam para o presente caso) não foram alterados
nos PERDCOMPs retificadores, razão pela qual a contagem do prazo de 5 (cinco)
anos se inicia na data de transmissão do PERCOMP original. Não é razoável
admitir que se abra novo prazo para contestar as compensações pleiteadas, já
que o Fisco tinha conhecimento das informações desde a apresentação do
PERDCOMP original e não houve modificação desses dados no retificador.
8. Se os PERDCOMPs originais foram transmitidos em 2004, a RFB deveria
proceder à sua análise até o ano de 2009, mas só ocorreu em 2013. Após o
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
11
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, os pedidos de compensação foram
tacitamente homologados e o débito não pode mais ser cobrado da Recorrente,
nos termos do art. 156, II, do CTN3.
9. O segundo argumento utilizado pelo Ilmo. Fiscal foi o seguinte: “em relação ao
valor apurado do SNCSLL no ano-calendário de 1996, o contribuinte não trouxe
qualquer comprovação aos autos, seja quando da apresentação da manifestação
de inconformidade à DRJ, seja na apresentação de recurso voluntário ao CARF,
limitando-se a discutir a homologação tácita da referida compensação.”
10. O fiscal assim concluiu sem “trazer também aos autos a evolução de forma
ampla da formação desses créditos referentes ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 1996, através das informações contidas no banco de dados da
Receita Federal do Brasil”, conforme determinado pela diligência.
11. Objetivando suprir a lacuna deixada pela Fiscalização, a Recorrente esclarecer
que o SNCSLL do ano calendário de 1996 surgiu a partir da retificação da DIPJ do
mencionado ano, para a realização de ajustes relacionados à possibilidade de
dedução de despesas de provisão de contingência de COFINS e juros sobre capital
próprio (“JCP”).
12. Na DIPJ original do ano calendário de 1996, as despesas de JCP (no valor de R$
88.235.000,00) e a provisão da COFINS sobre o faturamento (no valor de R$
24.971.273,00) foram declaradas como indedutíveis. Após a retificação, foram
registradas como dedutíveis, dando origem ao crédito utilizado nos PERDCOMPs
em discussão:
(...)
13. A retificação da DIPJ do ano calendário de 1996 originou o Saldo Negativo de
CSLL utilizado no ano de 2000 (doc. 03) para pagamento das estimativas que
compuseram o valor de R$ 12.401.615,63 (doze milhões, quatrocentos e um mil,
seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos):
(...)
15. Ou seja, jamais foram levantadas dúvidas sobre a existência do Saldo Negativo
de CSLL no ano calendário de 1996, cujo saldo foi retificado através da DIPJ
retificadora no ano 2000, estando tais valores igualmente homologados.
16. Logo, seja pela clara homologação tácita, seja pela demonstração da
existência do crédito no mérito, deve ser reconhecido o restante do crédito
informado pelo contribuinte, no valor de R$ 12.401.615,63 (doze milhões,
quatrocentos e um mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos), ante
a inequívoca comprovação da composição do Saldo Negativo de CSLL no ano
calendário de 1996.
Afinal, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
Era o Relatório.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
12
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, trata-se de recurso voluntário contra decisão que
manteve o indeferimento do pedido de restituição/compensação calcado na inexistência do
crédito. Em relação ao crédito, diz respeito ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2000.
Restou não confirmada parcela no valor de R$12.401.615,63 relativa às estimativas dos meses de
janeiro, fevereiro, março e julho de 2000, quitadas mediante compensação nas respectivas DCTFs.
Essa compensação, segundo a Recorrente, teria sido efetuada com crédito de saldo negativo
apurado em relação ao ano calendário de 1996, apesar de ter indicado erroneamente, segundo a
mesma Recorrente, na DCTF, o ano de 1999 como de origem do crédito.
Desde sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alega, preliminarmente,
que teria havido homologação tácita da compensação sob análise, haja vista que o despacho
decisório teria sido editado em 2013 e a entrega das DCOMPs teriam se dado em 2004. As
Autoridades Administrativa e Julgadora de Primeira Instância não acolheram tal alegação, pois
consideraram a data de transmissão relativas às DCOMPs retificadoras para efeito da contagem do
prazo para a homologação tácita. Tais decisões reputo como corretas, razão pela qual reproduzo
abaixo o inteiro teor da decisão recorrida, que adoto como fundamento para decidir neste
processo. Mais à frente farei minhas considerações a respeito das matérias aventadas neste
processo.

DA PRELIMINAR DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE DETERMINADOS PER/DCOMP
A interessada informa que os PER/DCOMP 09274.98128.290508.1.7.03-8202,
22030.62559.290508.1.7.03-5540,
33253.33515.290508.1.7.03-0560,
22126.23741.290508.1.7.03-3812
e
34004.17021.290508.1.7.03-0073
transmitidos
em
2008,
são
retificadores
das
DCOMP
23247.74695.130204.1.3.03-3800,
10589.74637.150304.1.3.03-
8414,
24463.06020,140504.
1.3.03-5015,
19891.05629.281204.1.3.03-3016
e
16678.13700.160205.1.3.03-7273, transmitidos em 2004. Afirma que o parágrafo
5o do artigo 74 da Lei 9.430/96 fixou que a Administração Pública tem o prazo de
5 (cinco) anos para analisar as compensações e que tal prazo já teria decorrido.
Na verdade, a Dcomp retificadora, se admitida, substitui a declaração original,
portanto, surge um novo prazo de 5 anos para a análise da compensação a partir
da entrega da declaração retificadora. Tal afirmação está baseada no art. 29 c/c
art. 60 da IN SRF 600/2005.
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
13
despacho de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput , o débito
deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
No caso em comento, as Dcomp retificadora foram apresentadas em 29/05/2008,
substituindo as declarações retificadas, e o contribuinte foi cientificado do
Despacho Decisório em 16/04/2013 (fl. 68), ou seja, antes do prazo de 5 anos
previsto na legislação.
Portanto, não há como se acolher a preliminar suscitada.
DA DILIGÊNCIA
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento do litígio.
Há que se ressaltar que os documentos que constam do processo são suficientes
para fazer a análise do processo. As diligências só devem ser feitas se não houver
no processo documentação suficiente para formar a convicção de quem analisa o
processo. Se o contribuinte quisesse trazer aos autos outros elementos
probatórios, deveria apresentá-los no momento da manifestação de
inconformidade, conforme dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Ressalte-se que nos processos de compensação/ restituição, cabe ao contribuinte
comprovar o crédito adicionando os documentos necessários.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
DA DECADÊNCIA
As compensações relativas ao PER/Dcomp de no 19139.53915.290508.1.3.03-
4252 (fl.95), transmitido em 29/05/2008, foram indeferidas pelo fato de a
transmissão do mesmo ter ocorrido após 5 anos da apuração do crédito. Tal
declaração pretendia compensar crédito relativo ao saldo negativo de CSLL com
débitos de PIS (fl. 246).
Portanto, a controvérsia está relacionada ao prazo admitido por lei para que o
contribuinte possa pleitear compensação/restituição de crédito tributário pago
indevidamente, ou seja, a decadência do direito de pedir restituição do crédito
tributário.
A decisão sob exame, ao pronunciar de ofício a caducidade do direito do
contribuinte, deixou de examinar a existência material do crédito e de quantificar
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
14
o valor daquelas parcelas. Portanto, o exame da decadência, neste caso, esgota
toda a matéria em disputa, sob a qual deve esta DRJ proferir decisão, que
alcançará, o próprio mérito do contencioso.
Não há dúvidas em se afirmar que as regras da CSLL se adequam ao lançamento
por homologação, conforme disposição do art. 150 do CTN. A legislação deste
tributo atribui ao sujeito passivo, em inúmeras ocasiões, o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade, sob condição da ulterior
homologação. Se a lei não fixar prazo para esta homologação, será de 5 anos a
contar da ocorrência do fato gerador. Caso a administração não se pronuncie no
decorrer deste prazo, considera-se tacitamente homologado o lançamento e
extinto o crédito tributário, salvo dolo, fraude ou simulação.
Conforme dispõe o artigo 165, I c/c 168, I, do CTN, o direito de o sujeito passivo
pleitear a restituição total ou parcial de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido, extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data da
extinção do crédito tributário:
Art. 165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;”
O suposto crédito do contribuinte seria proveniente de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2000. A data de ocorrência do fato gerador do CSLL, neste caso,
ocorreu em 31/12/2000. A partir desta data teria cinco anos para solicitar a
restituição/compensação do valor do saldo negativo.
No caso em comento, o prazo para a restituição/compensação terminaria em
31/12/2005. Como o PER/Dcomp sob análise somente foi transmitido em
29/05/2008, não há dúvidas que caducou o direito a restituição/compensação.
Na manifestação de inconformidadade, a interessada alega que nas Dcomp
apresentadas em 2004 foram utilizados créditos de PIS/COFINS em montante
superior aos débitos compensados e que tais créditos sobressalentes utilizados no
referido PER/DCOMP original de 2008 tiveram origem em 2004, quando da
compensação "a maior" feita pela requerente de débitos desse mesmo período.
Fala também em créditos sobressalentes de PIS/COFINS, em valores recolhidos
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
15
em duplicidade da CSRF no valor de R$ 12.725,78 relativa a 12/2008 e solicita a
análise do crédito do PER/DCOMP n° 34909.08642.291009.1.2.04-8050.
Tais alegações não se sustentam, não possuem qualquer conexão com o presente
processo, a Dcomp citada pelo contribuinte não faz parte deste processo. Há que
se esclarecer que a Dcomp sob análise foi transmitida no ano de 2008 e que o
crédito se refere ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000.
Ressalte-se que a discussão relativa a este item se refere ao prazo para envio da
Dcomp.
A interessada também faz alegações relativas a erro de preenchimento incorrido
pela requerente ao apurar, na competência de janeiro de 2009, o que não tem
qualquer relação com o processo em comento.
Portanto, não resta dúvida que decaiu o direito de a interessada efetuara a
compensação expressa no PER/Dcomp de no 19139.53915.290508.1.3.03-4252.
DO MÉRITO
O crédito das Dcomp é saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000 no
montante de R$ 13.099.715,84. Este valor é formado por duas parcelas: CSRF, no
valor de R$ 698.100,21 e estimativas de CSLL no valor de R$ 12.401.615,63.
No Despacho Decisório foram confirmadas apenas as retenções na fonte.
Portanto, o litígio versa sobre as estimativas de CSLL.
Foi apurado no referido despacho que as estimativas declaradas (janeiro,
fevereiro, março e julho) teriam sido compensadas com saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1999, exercício 2000.
Ocorre que tais compensações não foram confirmadas, devido ao fato de que o
contribuinte não teve reconhecido o direito creditório quando transmitiu a
Dcomp 13070.83213.140504.1.3.03-4121, que tinha como crédito o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, no valor de R$ 745.438,88, e, como
débito, a COFINS-Não Cumulativa (cód 58556-01) de abril de 2004, conforme
extrato do Sief de fl. 309.
Consta no demonstrativo de “Estimativas compensadas na contabilidade com
saldo negativo de períodos anteriores”, inserto na “Análise de Crédito” (fl. 79),
que, apesar de constar no PER/Dcomp (fl. 65) que o saldo negativo utilizado como
crédito é relativo ao ano de 1996, o período considerado se refere ao
ano-calendário de 1999. Isto se deve ao fato de que, nas DCTF do 1o e 3o
trimestres do ano-calendário de 2000 (fl. 152 a 157), está declarado que as
estimativas de janeiro, fevereiro, março e julho foram compensadas com o saldo
negativo de CSLL no ano de 1999.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que errou na confecção
da DCTF e que o crédito se refere ao saldo negativo de 1996.
Tal alegação não se sustenta. Se o contribuinte cometeu tal erro, deveria ter
retificado as DCTF num prazo de 5 anos, o que não foi feito. Não é possível que a
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
16
interessada queira retificar as informações na manifestação de inconformidade
em 2013, muitos anos após a ocorrência do erro.
A interessada argumenta que as referidas compensações já foram homologadas,
por já terem passado mais de 5 anos, conforme as disposições do art. 74, § 5o, da
Lei 9430/96, ou seja, já teria decaído o direito de a Fazenda refazer a apuração da
CSLL dos anos-calendário 2000, através da análise das compensações de
estimativas.
Tal argumentação não faz sentido. Como já foi visto, o contribuinte através da
Dcomp 13070.83213.140504.1.3.03-4121, tentou utilizar o crédito relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, tendo sido indeferida a
compensação (fl. 309). Portanto, o crédito já sofreu análise por parte da RFB,
tendo sido concluído que o mesmo não existe.
Portanto, não houve a homologação tácita das compensações de estimativas do
ano-calendário de 2000.
Como não houve a comprovação do crédito, não podem ser aceitas as
compensações das estimativas dos meses de janeiro, fevereiro, março e julho de
2000, o que confirma o saldo negativo de CSLL de R$ 698.100,21, conforme
dispõe o Despacho Decisório.
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado.

Preliminarmente, a Recorrente alega, desde a sua manifestação de inconformidade,
a ocorrência da homologação tácita das PERDCOMPs apresentadas. Compactuando com a decisão
recorrida, efetivamente não ocorreu a homologação tácita das PERDCOMPs apresentadas.
No caso em apreço a Recorrente apresentou a DCOMP final 3800 em 13/02/2004
(v. e-fls. 501 e ss) e PER/DCOMP retificadora, final 8202, transmitida em 29/05/2008 (v. e-fls. 186 e
ss) para retificar os débitos compensados inicialmente informados na DCOMP original.
Em sua manifestação de e-fls. 415/421, a Recorrente alega que “A comparação dos
PERDCOMPs originais e retificadores corroboram os argumentos da Recorrente, concluindo-se que
(i) o valor do crédito; (ii) o valor do tributo compensado; (iii) a natureza do tributo; e (iv) o período
dos débitos são idênticos”.
Isso não é verdade, vejam as imagens abaixo, tanto da DCOMP original quanto da
retificadora:
PERDCOMP FINAL 3800, TRANSMITIDA EM 13/02/2004

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
17

PERDCOMP FINAL 8202, TRANSMITIDA EM 29/05/2008
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
18

Vejam a alteração promovida no total dos débitos dessa DCOMP que, ao contrário
do que alega a Recorrente, é diferente daquele informado na DCOMP retificada, final 3800,
transmitida em 13/02/2004 (v. e-fls. 501 e ss).
Assim, caem por terra as alegações de que não teriam havido alterações
substanciais na DCOMP apresentada originalmente, o que se vê é justamente uma alteração
material da declaração original.
O disciplinamento dos procedimentos de compensação foi expressamente delegado
pela lei à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inicialmente, por meio do art. 74, § 12 da Lei no
9.430/1996 e, posteriormente, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, que realocou tal
delegação para o § 14 do art. 74 da mesma lei, senão vejamos:
Art. 74.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
A Secretaria da Receita Federal, ao editar a Instrução Normativa SRF no 460/2004,
disciplinou as compensações, estabelecendo, nesta oportunidade (vide art. 59), de forma textual,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
19
que a contagem do prazo para a homologação tácita (previsto no art. 74, § 5o da Lei no
9.430/1996), no caso de apresentação de declaração retificadora, inicia-se da data da
apresentação desta última, vejam:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 292 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Essa disposição normativa tem fundamento na faculdade oferecida aos
Contribuintes de retificar a Declaração de Compensação, independentemente de autorização da
Autoridade Administrativa, desde que o faça anteriormente à edição do respectivo despacho
decisório (vide art. 56 da IN/SRF no 460/2004.
O art. 18 da MP no 2.189-49/2001 já havia delegado competência para a RFB
disciplinar as hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de
declarações, vejam:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Ao disciplinar a retificação da DCTF, que tem a mesma natureza de confissão de
dívida dada à PERDCOMP, A RFB, por meio da IN/SRF no 255/2002, estabeleceu o seguinte:
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
Assim, resta claro que as declarações retificadoras têm a mesma natureza da
declaração original e as substituem integralmente, independentemente de autorização da
Autoridade Administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada.
Em se tratando de PERDCOMPs, ao promover a alteração nos débitos
compensados, como no presente caso, o Contribuinte altera materialmente a declaração
apresentada originalmente. Assim, é a partir da declaração retificadora que a Autoridade
Administrativa realiza o seu exame, desconsiderando, portanto, quaisquer outras informações
contidas na declaração original.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
20
Assim, no caso em apreço, tendo a Contribuinte promovido modificação na
compensação nos débitos informados na compensação originalmente pleiteada, há que se
considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese prevista no art. 74, § 5o da Lei no
9.430/1996.
Avalizando este entendimento, reproduzo a ementa do acórdão no 1401-005.509,
da relatoria do Ilustre Conselheiro André Severo Chaves, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PER/DCOMP RETIFICADORA. TERMO INICIAL.
A transmissão de PER/DCOMP retificadora tem como consequência o reinício da
contagem do prazo para a homologação da compensação pela autoridade
administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, a data a
ser considerada para o início do prazo da homologação tácita, é a data da entrega
da DCOMP retificadora.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no tocante à alegação de
homologação tácita.
No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente. Conforme bem colocado pela
decisão recorrida, as DCTFs relativas aos dois primeiros trimestres do ano calendário de 2000
apontam o saldo negativo do AC 1999 como origem do crédito utilizado para compensar as
estimativas de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000. Somente na manifestação de
inconformidade, apresentada em 2013 (ou seja, 13 anos após a compensação ter sido realizada e
09 anos após a transmissão da PERDCOMP transmitida originalmente no caso do presente
processo), é que surge a alegação de que a origem do crédito para quitar as estimativas
remontaria ao ano calendário de 1996.
Realmente, tal alegação não se sustenta. A confusão, se é que ela realmente
ocorreu, deve ser creditada inteiramente à própria Recorrente. Analisando o despacho decisório
às e-fls. 253, verifico que a Autoridade Administrativa aponta que os “Documentos considerados
na análise do direito creditório estão arquivados no processo no 16682.720702/2012-63, fls. 6227
a 6351, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo”. Revisitando o referido processo, eis que me deparo com o Relatório Fiscal em suas e-fls.
6.347/6.351, de onde extraí os seguintes trechos:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
21

(...)

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
22

(...)

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
23

O que se percebe do Relatório acima é que a Recorrente, em nenhum momento,
conseguiu apresentar provas inequívocas da origem do crédito que teria efetivamente utilizado
para compensar as estimativas do ano calendário de 2000. A compensação de tais estimativas já
havia sido objeto de análise no processo acima identificado, onde a Recorrente, novamente, faz
confusão em relação à origem do crédito utilizado para a quitação, apontando, desta feita, o saldo
negativo de 1998 (e não 1996, ou mesmo 1999). Assim, é inexorável a conclusão de que as
estimativas do ano calendário de 2000, que determinariam a existência de saldo negativo da CSLL
para o referido ano, não podem ser consideradas na apuração do crédito ora analisados.
Também é irrefutável a conclusão da decisão recorrida em relação à alegação de
homologação tácita das referidas compensações efetuadas via DCTF. Além de a Contribuinte não
ter sido capaz de justificar a incorreção do ano calendário de origem do crédito (que, segundo a
mesma, foi o de 1996) informado nas DCTFs que teriam promovido a compensação, alega, ainda, a
ocorrência de homologação tácita de tal compensação, que teria, confessadamente, sido
efetuada, erroneamente! Ora, é totalmente descabida a arguição de homologação tácita da
compensação promovida via DCTF.
Com efeito, o instituto da homologação tácita não se aplica às compensações
anteriores a outubro de 2002. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos deparamos com a instituição
de prazo para homologação das compensações declaradas, mediante alteração do § 5o do art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
24
Já a quitação das estimativas de janeiro, fevereiro, março e julho de 2000,
realizadas via compensação na própria DCTF, se deram anteriormente ao surgimento da DCOMP.
Por isso não há que se falar em homologação tácita nos casos de compensação via DCTF. Tal
instituto ainda não existia à época da referida compensação pretensamente realizada.
Também é irretocável a decisão recorrida no ponto em que fala da decadência do
direito de a Fazenda refazer a apuração do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2000,
através da análise das compensações das estimativas.
O direito da Fazenda Pública, que se extingue com o decurso do prazo de que trata
o § 4o do art. 150 do CTN, é o de constituir o crédito tributário mediante lançamento. No
presente processo, nenhum crédito tributário foi constituído.
O art. 150 do CTN assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
25
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à Autoridade Administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias.
Em sendo o caso, fará o lançamento de ofício do imposto que deixou de ser
apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
Contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
Contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n°
486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de forma
absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a que se
referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada apropriação
vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a mesma poderá vir
a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos os processos que
tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 1996 (ou 1998,
ou ainda 1999) seja alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.252 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900712/2013-61
26
de eventuais saldos negativos do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de
restituição/compensação, devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a
insuficiência de crédito relativo ao saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou
da alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há
que se falar em homologação tácita ou mesmo de decadência como restrição à apuração do
direito creditório pleiteado.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de decadência e de
homologação tácita para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 607
DF CARF MF
Original